Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-02.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015437-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hora Extra, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDER CLAY DE SANTANA LEAL - CPF: 001.035.535-92 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECOTE – PLEITO INEXISTENTE NA PEÇA VESTIBULAR – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – VERBAS DEVIDAS – COMPENSAÇÃO NÃO VERIFICADA –
ÔNUS DO ENTE PÚBLICO EM COMPROVAR A QUITAÇÃO
–
VALORES QUE DEVERÃO SER CORRIGIDOS SEGUNDO O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

Deve ser decotado o capítulo da sentença, que determinou o pagamento de adicional noturno.

Restando demonstrado, que o apelado se submeteram a regime de acumulação de jornadas, as quais não foram compensadas posteriormente, de rigor o pagamento das horas extraordinárias.

Recurso provido em parte. Sentença declarada nula em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Valores ajuizada
por
Eder Clay de Santana Leal
, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular

para reconhecer o direito do autor e condenar o
Ente Federativo

ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, pelo período de abril de 2009 até 2012 e dezembro de 2012 até agosto de 2014.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que há de incidir na hipótese a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910 de 1932, logo “
é nítido que as supostas verbas não pagas pela Administração Pública nos anos de 2009, 2010 e 2011, até 14/09/2016, estão prejudicados pelo instituto da prescrição
” (Id. 164095928, fl.03).

Argumenta que “
o juízo a quo deduziu que por trabalhar em mais de uma delegacia o apelado extrapolava a carga máxima legal; e que o labor sobrejornada não seria proporcionalmente compensado quando, na realidade, nenhuma prova foi produzida pela parte autora nesse sentido
” (Id. 164095928, fl.04).

Afiança que o “
autor não provou o fato constitutivo do seu direito, conforme preleciona o artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto o numerário alegado a título de supostas horas extras não foi acompanhado de sequer indícios de veracidade por meio de documentos”
(Id. 164095928, fl.05).

Assevera que “
mesmo que o autor fosse responsável por duas delegacias, o que não se admite, o trabalho era muito abaixo da média, ou seja, insuficiente a justificar presunção de sobrejornada reiterada
” (Id. 164095928, fl.05).

Assegura que a incidência “
de correção monetária tendo como índice o IPCA-E, e os juros de mora de acordo com o Tema nº 905 do STJ
”, viola , “
o que estabelece a Emenda Constitucional nº 113/2021
”, o qual determina a utilização da “
taxa Selic para todas as discussões independentemente de sua natureza
” (Id. 164095928, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 164095928, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 164095931).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 165531656, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Eder Clay de Santana Leal
, propôs
Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Valores em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Sustentou na peça vestibular, que é servidor público da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e exerce a função de Delegado de Polícia desde 30/03/2007, sendo titular da Delegacia de Campo Novo do Parecis/MT de 22 de abril de 2009 até 19 de dezembro de 2012, e após, passou a ser titular da Delegacia de Nobres de 20 de dezembro de 2012 até 12 de agosto de 2014, estando atualmente lotado na 1° Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT.

Afirmou que ao desempenhar suas funções nas Delegacias de Polícia de Campo Novo do Parecis/MT e Nobres/MT, esteve sujeito a regime extremamente abusivo e inconstitucional, sendo obrigado a cumular o período de expediente, o regime de sobreaviso e o serviço extraordinário, eis que era o único Delegado de Polícia destas comarcas e assim, exercia suas funções durante o período de expediente de segunda à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, além de regime de sobreaviso de segunda à sexta-feira das 12:00h às 14:00h e das 18:00h às 08:00h, bem como aos sábados, domingos e feriados (das 08:00h às 08:00h do dia seguinte), onde muitas vezes se deslocava efetivamente até a delegacia para realizar serviço extraordinário, tais como lavratura de flagrantes, termos circunstanciados de ocorrência, oitivas, entre outros.

Em razão do aludido regime de cumulação de expedientes realizados e não compensados, pugnou pelo reconhecimento da declaração do “
direito ao recebimento pecuniário das
horas de sobreaviso
” bem como “
dos
serviços extraordinários
” (Id. 164096290, fls. 16 e 17).

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao:

a) Pagamento de
horas extras trabalhadas
e não compensadas com folgas pelo período compreendido entre 22 de abril de 2009 até 19 de dezembro de 2012 na Delegacia de Campo Novo do Parecis-MT, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, bem como ao pagamento de adicional noturno respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b) Pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas pelo período compreendido entre 20 de dezembro de 2012 até 12 de agosto de 2014 na Delegacia de Nobres-MT, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, bem como ao pagamento de adicional noturno respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença
” (Id. 164095927, fl.06).

Inicialmente, cumpre consignar que, ao analisar a sentença proferida apelo Juízo
a quo
, constata-se que a mesma é
parcialmente nula
, por julgamento
extra petita
.

Isso porque, conforme descrito acima, não houve nos pedidos vindicados na exordial, pleito de pagamento de horas extras (Id. 164096290, fl.17).

Do historiado, percebe-se claramente que houve
error in procedendo
do magistrado, já que extrapolou os pedidos contidos na peça inaugural.

É sabido que cabe ao juiz decidir dentro dos limites posto na lide, sendo proibidos de pronunciar sobre fatos não suscitados pela parte. (art.141, do CPC).

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse norte,
DECOTO
o capítulo da sentença, que determinou o pagamento do adicional noturno em favor dos requeridos, uma vez que, repise-se, inexiste nos autos pleito por parte do autor neste sentido.

Prosseguindo na análise da demanda, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto
nº 20.910 de 1932
na hipótese.

Já no mérito propriamente dito, defende que no que tange a condenação referente às horas extraordinárias, não houve comprovação do efetivo labor acima da jornada ordinária.

Com razão em parte o recorrente.

Sem maiores delongas, sabe-se que a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que:

“
Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Conforme consta dos autos, verifico que a presente demanda fora proposta na data de
14/09/2016
(Id. 164096290, fl.17), de modo que, todas as verbas pleiteadas anteriores ao período de
14/09/2011
, encontram-se fulminadas pela mácula prescricional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - CERCEAMENTO DE DEFESA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA – MÉRITO – TETO SALARIAL – LEI MUNICIPAL N. 409/2002 – NÃO INCIDÊNCIA – JORNADA DE VINTE HORAS SEMANAIS – APELO DESPROVIDO.

1. A declaração de nulidade de atos processuais somente ocorre se verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, expressado no princípio pas de nullité sans grief, o que não se observa no quadro em exame.

2. Não enseja cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

3. Ausente prova de fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, resta operada a
prescrição

quinquenal parcial conforme

Decreto 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

3. Hipótese dos autos em que o servidor público não se adequa ao regime previsto para o vencimento invocado.

4. Apelo desprovido.

(N.U 0005321-80.2008.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Ass
im, não há dúvida, de que a todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto n. 20.910/32.

Desta forma, há de ser afastada a condenação do Ente Federativo no tocante ao pagamento de
quaisquer verbas pecuniárias anteriores à data de 14/09/2011, em razão da prescrição quinquenal
.

Sob outro viés, no tocante às horas extraordinárias, primeiramente cumpre ressaltar, que a Lei Complementar nº 407/2010, que regula o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, disciplina que o labor da categoria deve ser de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais,
in verbis
:

“
Art. 173 Aplica-se ao policial civil, além dos dispostos no Art. 166 desta lei complementar, os seguintes direitos sociais:

I - duração de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas

semanais
;

II - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

(...)

Prevê ainda, em seu art. 174, a possibilidade do pagamento das horas extraordinárias:

“Art. 174 Constituem vantagens ao policial civil:

III - remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em 50% à do normal
”;

Já o Decreto-Lei nº 8.269/2006 que disciplina a aludida lei complementar, estabelece que aquilo que por ventura ultrapassar, deverá ser compensado ou quitado pela Administração Pública, observemos:

“
Art. 4º Quando, para atendimento dos serviços essenciais, o servidor público prestar serviços além da jornada especificada neste Decreto, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e
posteriormente compensadas
.

§ 1º A jornada de trabalho extraordinária não poderá exceder ao limite diário de 02 (duas) horas
”

Sob esta perspectiva, impositivo declinar que o direito ao pagamento das horas extraordinárias, é previsto na Constituição Federal como direito social do trabalhador, inclusive do servidor público:

“
Art. 7º São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
:

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

(...)

XVI – renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
”;

(...)

“Art. 39 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes
.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”.

Logo, indene de dúvida, a possibilidade de pagamento das horas laboradas acima do ordinário, tendo em vista a expressa previsão legal em lei específica.

Quanto à comprovação da cumulação de expedientes, de modo a fazer surgir o direito as horas extraordinárias não compensadas, verifica-se das Portarias nº 013/2009DRPJC/TS/MT (Id. 164096293) e nº 058/2012 (Id. 164096294), que o apelado, de fato, esteve lotado nas delegacias do Município de Campo novo de Parecis/MT e de Nobres/MT.

Ademais, o recorrido colacionou aos autos, dezenas de autos de prisão em flagrante, relativos aos anos de 2011 até 2014, de modo a corroborar a assertiva de efetivo labor no período (Id. 164096296, fls. 01 a 40); logo, não há como acolher a tese de que inexistem nos autos provas de que o trabalho fora efetivamente prestado pelos servidor.

Não bastasse isso, em sede de contestação, o Ente Federativo - assim como feito no recurso de apelação em apreço, - limitou-se apenas e tão somente a argumentar de maneira vaga e imprecisa que o “
requerente não juntou os documentos necessários e imprescindíveis a comprovar o alegado, o pedido deve ser julgado improcedente
” (Id. 164096299, fl.04)

Sob essa perspectiva, tenho que o apelante não comprovou o efetivo pagamento das horas extraordinárias, não se desincumbindo do ônus de apresentar e comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO – VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Ficando provado que servidor municipal trabalhou no período noturno, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento de adicional noturno, em aplicação do disposto no art. 7º, IX, c/c e na Lei Complementar nº 1.752/1990 (Estatuto do servidor).

2 - Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem.

3 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento. (N.U 0021681-37.2011.8.11.0041, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO - AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS E CONVERTIDAS EM DIAS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E ADICIONAL DE PENOSIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 - HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS APURADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS DOS REQUERENTES DESPROVIDOS E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

3. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, sendo que somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme restou comprovado nos autos pelos requerentes.

4. Não é cabível a transformação das horas extras trabalhadas pelos requerentes em dias e computadas como tempo de serviço para fins de aposentadoria, em face da ausência de regulamentação.

5.É cabível o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, conforme bem demonstrado pelos requerentes.

6.Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de insalubridade, como se observou no caso dos autos.

7. No caso de omissão do Poder Executivo não cabe ao Poder Judiciário intervir e determinar a regulamentação do benefício aos servidores públicos, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da separação dos poderes, por isso, não é cabível o adicional de penosidade.

8.Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

9. Juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, e a correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

10. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

11. Recursos dos requerentes desprovidos e recurso do requerido parcialmente provido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada. (N.U 0054405-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Ao arremate, cumpre ressaltar que a condenação que determinou a observância dos índices de juros e correção monetária, previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STF, harmoniza-se com a moderna doutrina e jurisprudência desta Corte, de maneira que mostra-se incabível o pleito de incidência de consectários legais diversos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar as condenações relativas ao período anterior a
14/09/2011
em observância a prescrição quinquenal, e ainda, em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial em razão do vício
extra petita
no julgado proferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual
DECOTO
o capítulo da sentença que determinou o pagamento do adicional noturno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023